Tribunal: TJMT
Processo: 1007102-10.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007102-10.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Constrangimento ilegal, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), DANILO BATISTA DEKERT - CPF: 021.118.181-19 (PACIENTE), DOUTO JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS (IMPETRADO), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (IMPETRANTE), JEFERSON MARIUSSI (VÍTIMA), RAFAEL ALVES DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), MAGNO BOUDNY DE BRITO SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ICARO DIONATAN GOMES CABRAL DE MELO (TERCEIRO INTERESSADO), EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DANILO BATISTA DEKERT
IMPETRANTE: GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA - CERCEAMENTO DE DEFESA - NEGATIVA DE ACESSO À TOTALIDADE DOS MATERIAIS LOCALIZADOS – VIOLAÇÃO DOS POSTULADOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO - NULIDADE CONFIGURADA - ALEGADO EXCESSO DE PRAZO - COMPLEXIDADE DA CAUSA - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS - PENAS EXPRESSIVAS - NÃO CONFIGURADO O EXCESSO DE PRAZO - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA EM CONSONÂNCIA EM PARTE COM O PARECER.

Os prazos no Processo Penal não são fatais, improrrogáveis, admitindo-se exceções de acordo com as peculiaridades do caso e atendendo ao princípio da razoabilidade. Na hipótese, a legalidade da prisão preventiva do paciente foi reconhecida em
habeas corpus
anteriores, de forma que não vislumbro neste instante, apesar dos percalços processuais, a existência de coação ilegal, por excesso de prazo, notadamente diante da gravidade das imputações, cuja pena mínima em abstrato é elevada, pluralidade de acusados (quatro réus) e o prazo de 06 (seis) meses de instrução criminal, de forma que não se mostra desproporcional a prisão cautelar.

A deflagração da ação penal pressupõe o início da fase judicial, com a observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, de modo que, como consequência lógica, deve se assegurar todos os meios para que o acusado compreenda o universo de provas, indícios ou elementos de informação que compõem a acusação e, adequadamente, se defenda, podendo requerer a produção de provas e alegar tudo que interessar a sua defesa na resposta à acusação, após ter pleno conhecimento do que foi [
ou deixou de ser
] produzido durante a investigação policial.

Habeas Corpus parcialmente concedido para anular a ação penal desde a citação do paciente, determinando que sejam disponibilizadas à defesa todos os elementos produzidos na fase policial, reabrindo-se, na sequência, o prazo de resposta à acusação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1007102-10.2022.8.11.0000

PACIENTE: DANILO BATISTA DEKERT
IMPETRANTE: GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado em favor de
DANILO BATISTA DEKERT
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT.

Narra que o paciente está preso cautelarmente desde 27.11.2021, acusado da prática, em tese, de crimes de homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida.

Descreve que em 3.12.2021 o Ministério Público ofertou a denúncia que restou recebida em 21.1.2022, acerca da qual o paciente foi citado em 26.1.2022.

Aduz, no entanto, que apesar da citação do paciente, a sua defesa ainda não teve acesso a todos os elementos que teriam embasado a denúncia, apesar de requerido antes da apresentação da resposta à acusação.

Afirma que tal circunstância foi levada ao conhecimento do juízo da causa, inclusive na resposta à acusação, quando se alegou preliminar de cerceamento de defesa.

Menciona que ante a rejeição da resposta apresentada sem enfrentamento da matéria, foi interposto o Habeas Corpus n.
1003794-63.2020.8.11.0000
, cuja ordem foi concedida para anular a decisão que designou audiência de instrução, determinando-se que outra fosse proferida.

E, na sequência, foi prolatada nova decisão, designando audiência de instrução e julgamento para o dia 6.5.2022, mantendo-se, porém, a negativa de acesso da defesa a todas as provas produzidas na fase inquisitorial.

Assim, argumenta que todos os elementos produzidos na fase inquisitorial devem ser disponibilizados à defesa antes da apresentação da resposta à acusação, sob pena de violação ao devido processo legal.

Nesse contexto, sustenta existir coação ilegal, ante a designação de audiência de instrução e julgamento, pois não se assegurou à defesa o acesso a todas as provas produzidas.

Assevera, ainda, que diante do excesso de prazo da custódia cautelar, a prisão preventiva deve ser revogada, com a aplicação de cautelares menos onerosas.

Forte nestes argumentos, requereu, liminarmente, a concessão da ordem para suspender a realização da audiência de instrução e julgamento designada para a data de 06/05/2022, e no mérito, seja anexado na ação penal, todas as medidas e acervo de provas produzidos na fase policial, para somente depois que as partes manifestarem sobre tais provas, designar a audiência de instrução e julgamento e por consequência, relaxamento da prisão preventiva por excesso de prazo na formação da culpa.

Na sequência, postulou sua intimação acerca da sessão de julgamento, para fins de sustentação oral.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (id 125902199).

O impetrante reiterou a alegação de constrangimento ilegal, ponderando que o eventual acolhimento da ilegalidade arguida deve autorizar a reabertura do prazo para a apresentação de resposta à acusação (id 125975674).

Seguiu-se apreciação da liminar, ocasião que foi
deferida parcialmente
, para
“anular a ação penal desde a citação do paciente, determinando que sejam disponibilizadas à defesa todos os elementos produzidos na fase policial, reabrindo-se, na sequência, o prazo de resposta à acusação.” (id. n.
126504193).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
CONCESSÃO DA ORDEM
, confirmando-se, por consequência, a liminar deferida, bem como o relaxamento da prisão preventiva pelo excesso de prazo, conforme ID. 126784681.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DANILO BATISTA DEKERT
IMPETRANTE: GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A fim de evitar repetição desnecessária, transcrevo a fundamentação apresentada quando do deferimento parcial da liminar, para anular a ação penal desde a citação do paciente,
in verbis
:

“(...)O contorno fático está incontroverso, pois na decisão combatida e nas informações o magistrado singular admite que não foram fornecidas à defesa todos os elementos produzidos na fase inquisitorial, pois estaria pendente de relatório conclusivo da autoridade policial (id’s 124797190 e 125902199). Também é incontroverso que a defesa do paciente foi compelida a apresentar resposta à acusação antes que as diligências investigativas fossem concluídas e disponibilizadas às partes.

Pois bem. O Ministério Público tem plena liberdade para ofertar a denúncia com aquilo que entenda pertinente, dispensando, inclusive, a prévia instauração de inquérito policial.

Contudo, uma vez proposta a ação penal, a defesa tem o direito de conhecer e acessar tudo que tenha sido produzido na fase investigativa, ainda que se trate de informações consideradas irrelevantes pela autoridade policial e/ou Ministério Público.

Qualquer restrição de acesso à defesa de elementos produzidos e documentados importa em violação ao enunciado da Súmula Vinculante 14 do STF, cujo verbete preceitua que “é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.

O STJ vem afirmando que “se é verdade que o Ministério Público, no exercício do ônus acusatório, tem a liberdade de, ao oferecer a denúncia, escolher livremente os elementos de informação que entender pertinentes à demonstração da justa causa, também é verdade que a Defesa, por paridade de armas, deve ter acesso, caso manifeste interesse, durante a instrução criminal, à integralidade do mesmo acervo informativo para exercer seu inarredável direito ao contraditório e à ampla defesa” (STJ, HC 452.992/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13.10.2020).

E, uma vez constatada a restrição de acesso da defesa à integralidade do material probatório produzido em procedimentos cautelares, é impositivo o reconhecimento da violação dos postulados da ampla defesa e do contraditório, com a possível anulação da processo-crime desde o seu nascedouro:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO APAGÃO. CRIME DE RESPONSABILIDADE. FRAUDE À LICITAÇÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DILIGÊNCIAS DE BUSCA E APREENSÃO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NEGATIVA DE ACESSO À TOTALIDADE DOS MATERIAIS LOCALIZADOS. NULIDADE CONFIGURADA.
RECURSO PROVIDO. (...)

5.
Iniciada a ação penal, com o oferecimento da denúncia, cumpria ao Ministério Público "abrir" para a defesa todo o material objeto dos diversos mandados de busca e apreensão judicialmente autorizados (computadores, tablets, cartões de memória, pen-drives, telefones celulares, mídias diversas, documentos, etc.), aos quais a defesa não tivera acesso até então.

6. O comportamento do titular da ação penal, com o respaldo judicial, de privar a defesa do acesso à integralidade dos elementos probatórios relativos à imputação, compromete a idoneidade do processo - como espaço civilizado, ético e paritário de solução de uma controvérsia penal - e afeta, significativamente, a capacidade defensiva de, no momento oportuno, refutar a acusação e produzir contraprova.

7. Não se pode deferir ao órgão que acusa a escolha do material a ser disponibilizado ao réu e a dar lastro à imputação, como se a ele pertencesse a prova. Na verdade, as fontes e o resultado da prova são de interesse comum de ambas as partes e do juiz (princípio da comunhão da prova). A prova não se forma para a satisfação dos interesses de uma das partes, sobretudo daquela que acusa. Se esta obtém, via mandado judicial, uma diversidade de documentos e materiais supostamente contrários ao interesse do acusado, não lhe é lícito o comportamento de privar este último do acesso a todo esse material, até para que se certifique de que nada há nele que possa auxiliar sua defesa.

8. Pode o Ministério Público, por certo, escolher o que irá supedanear a acusação, mas o material restante, supostamente não utilizado, deve permanecer à livre consulta do acusado, para o exercício de suas faculdades defensivas. Essa é a ratio essendi da Súmula Vinculante n. 14 do STF.

9. A fim de resguardar a intimidade dos demais investigados em relação aos quais foi cumprida diligência de busca e apreensão, basta que se colha dos advogados o compromisso de não dar publicidade ao material examinado e que não interesse, direta ou indiretamente, à defesa de seu cliente. (...)

13.
Recurso provido para anular o processo desde o ato de recebimento da denúncia
, de sorte a permitir à defesa a prévia consulta à totalidade dos documentos e objetos apreendidos em decorrência do cumprimento dos mandados de busca e apreensão expedidos na ação penal objeto deste recurso,
abrindo-se, a seguir, prazo para apresentação de resposta à acusação
.” (RHC 114.683/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 13.4.2021)

Não ignoro a assertiva do magistrado singular, no sentido de que restaria pendente de a elaboração de relatório pela autoridade policial. Contudo, cabe ao Ministério Público exercer o controle externo da atividade policial e exigir que eventuais relatórios sejam concluídos antes do oferecimento da denúncia. Não se pode admitir a restrição do direito de defesa em virtude de percalços burocráticos da atividade persecutória estatal.

Ora, se houve a conclusão do inquérito policial e o oferecimento da denúncia, não há razão para que as diligências investigativas não tenham sido concluídas e disponibilizadas à defesa dos acusados.

A deflagração da ação penal pressupõe o início da fase judicial, com a observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, de modo que, como consequência lógica, deve se assegurar todos os meios para que o acusado compreenda o universo de provas, indícios ou elementos de informação que compõem a acusação e, adequadamente, se defenda, podendo requerer a produção de provas e alegar tudo que interessar a sua defesa na resposta à acusação, após ter pleno conhecimento do que foi [
ou deixou de ser
] produzido durante a investigação policial.

(...)

Sendo assim, considerando que a contexto fático está incontroverso e, sobretudo, que a solução adotada pelo magistrado destoa da jurisprudência do STJ,
defiro parcialmente
o pedido de liminar, para anular a ação penal desde a citação do paciente, determinando que sejam disponibilizadas à defesa todos os elementos produzidos na fase policial, reabrindo-se, na sequência, o prazo de resposta à acusação.

Saliento, outrossim, que antecipo a solução de mérito porque o simples sobrestamento da ação penal poderia provocar um prolongamento da ação penal com réus presos, como também por se tratar de matéria examinada anteriormente pela Primeira Câmara Criminal, no HC n. 1019326-14.2021.8.11.0000, de minha relatoria, além de outros precedentes do colegiado mencionados na petição inicial.(...)”.

Passo, por fim, a examinar a alegação de que há excesso de prazo na segregação cautelar. E, ao fazê-lo, verifico não assistir razão à defesa.

Insta consignar, por necessário, que a aferição da existência do excesso de prazo impõe a observância ao preceito descrito no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, que:
“A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.”

Não obstante, a aferição da violação à garantia constitucional acima referida não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário,
um juízo de razoabilidade,
no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.

Na hipótese, a legalidade da prisão preventiva do paciente foi reconhecida em
habeas corpus
anteriores e não vislumbro neste instante, pouco mais de (
06 (seis) meses de instrução criminal),
apesar dos percalços processuais, a existência de coação ilegal, por excesso de prazo, notadamente diante da gravidade dos delitos imputados, cujas penas somadas se revelam expressivas.

Neste sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. 1. HOMICÍDIO QUALIFICADO E MAJORADO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E FRAUDE PROCESSUAL. INTERROGATÓRIO ANTES DO RETORNO DE CARTAS PRECATÓRIAS. RELEITURA DO ART. 400 DO CPP. INTERROGATÓRIO COMO ÚLTIMO ATO PROCESSUAL. PROTEÇÃO À AMPLA DEFESA, AO CONTRADITÓRIO E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRECEDENTE DA TERCEIRA SEÇÃO. HC 585.942/MT. 2. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA NO PRÓPRIO ATO. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. NULIDADE QUE DEVE SER RECONHECIDA. RETORNO À FASE INSTRUTÓRIA. NECESSIDADE DE SE GARANTIR O INTERROGATÓRIO COMO ÚLTIMO ATO PROCESSUAL. 3. RELAXAMENTO DA PRISÃO. PLEITO ANALISADO NO RHC 126.898/MG. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. PENAS EXPRESSIVAS. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. RECOMENDAÇÃO AO MAGISTRADO DE ORIGEM. ART. 316, P. ÚNICO, DO CPP. 4. RECURSO EM HABEAS CORPUS PROVIDO PARA ANULAR O INTERROGATÓRIO, COM RECOMENDAÇÃO DE REEXAME DA PERTINÊNCIA DA PRISÃO.

3. No que concerne ao pedido de relaxamento de prisão, verifico que o recorrente já apresentou outros pedidos perante esta Corte Superior, ficando consignado, no julgamento do Recurso em Habeas Corpus n. 126.898/MG, que: "a prisão cautelar de quase 2 anos não se mostra desproporcional em razão dos crimes apurados na ação penal vinculada ao presente recurso ordinário (o recorrente teria cometido o homicídio por asfixia, enrolado o corpo da vítima
, sua esposa, em sacos plásticos e em um edredom, colocado em um carrinho de lixo e jogado em um matagal, local em que teria sido encontrado dias depois, nu, com o rosto completamente queimado e com sinais de enforcamento)". Nesse contexto, diante da gravidade concreta dos fatos, bem como dos delitos imputados, cujas penas somadas se revelam expressivas, não há se falar, por ora, em excesso de prazo.

(RHC 115.858/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021)”.

Além do mais, denota-se que há pluralidade de réus, foram 04 (quatro) denunciados, de forma que a elevada quantidade de réus, gera, consequentemente, demora nos atos processuais, sem falar nas circunstâncias que tornam a ação penal mais complexa, em especial pelo fato de ser ação penal que tramita pelo rito do Tribunal do Júri.

Assim, apesar de reconhecer a nulidade, não cabe, por ora, falar em constrangimento ilegal advindo de excesso de prazo para a formação da culpa, mostrando-se inviável a soltura do paciente por esse fundamento,
em se considerando que é acusado de crime grave, cuja pena mínima em abstrato é elevada, pluralidade de acusados e o prazo de 06 (seis) meses de instrução criminal, de forma que não se mostra desproporcional a prisão cautelar.

Ante o exposto, em consonância em parte com o parecer ministerial, concedo a ordem parcialmente em definitivo, para ratificar os termos da liminar, e
anular a ação penal desde a citação do paciente, determinando que sejam disponibilizadas à defesa todos os elementos produzidos na fase policial, reabrindo-se, na sequência, o prazo de resposta à acusação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022